Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ISS. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. INCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela embargante, para manter a sentença que denegou a ordem vindicada na inicial de mandado de segurança impetrado com a finalidade de ver declarada a ilegalidade ou a inconstitucionalidade da inclusão do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ (lucro presumido) e da CSLL (lucro presumido) na base de cálculo do ISS. A embargante sustenta estar configurada omissão quanto à aplicabilidade da ratio decidendi do Tema no 69/STF e de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso em apreço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estaria configurada omissão no v. acórdão quanto à aplicabilidade das razões que fundamentam a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 69 ao caso concreto; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, apto a ensejar a multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito das questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, deixando consignado a inexistência de inconstitucionalidade ou de ilegalidade quanto à inclusão do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL na base de cálculo do ISS.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.